Tribunal: STF
Processo: ARE 1336235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES ATINENTES À FUNÇÃO GRATIFICADA DE SAÚDE E COMPLEMENTO DE GRATIFICAÇÃO. DEMANDANTE NOMEADA PELA MUNICIPALIDADE PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA. ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 153/2016. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS PELO DESEMPENHO DA REFERIDA FUNÇÃO DE CONFIANÇA, DESDE QUE A EXERCIDA POR PELO MENOS SETE ANOS. AUTOR QUE ATENDIA AOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA VERBA PLEITEADA. SOLICITAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO ATENDIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 61, § 1º, II, "a", 63, I e II, e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Lei Complementar Municipal nº 153/2016, regulamentou, neste caso, no artigo 202, o direito à incorporação, assim dispondo:
     (...)
    Assim, com base nas regras acima expostas, então vigentes o valor a ser incorporado é o cargo que a parte efetivamente exerceu e contribuiu.
    Sendo assim, restando incontroverso ter a Requerente completado 07 (sete) anos no exercício de função gratificada, no cargo de Supervisora em Regulação no Núcleo de Avaliação Auditoria e Regulação – NUCAR, que ocupou de 2004 a 2010, tendo retomado em 2015 a 2016, como se observa às fls. 31/40, faz jus, portanto, à incorporação total da Função Gratificada de Saúde e Complemento de Gratificação, em seu vencimento, bem como ao pagamento da diferença não paga desde agosto/2016 (data do requerimento administrativo), conforme se avista à fl. 29 dos autos materializados.
    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente